Tribunal: TJSP
Processo: 2007815-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTURMENTO - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, e manteve a penhora dos direitos que o coexecutado Djalma possui sobre o imóvel de matrícula de n° 154.812, no CRI 3o de Campinas/SP – II - Pesquisa realizada junto à Central Registradores de Imóveis, que revela, a princípio, que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTURMENTO - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, e manteve a penhora dos direitos que o coexecutado Djalma possui sobre o imóvel de matrícula de n° 154.812, no CRI 3o de Campinas/SP – II - Pesquisa realizada junto à Central Registradores de Imóveis, que revela, a princípio, que o imóvel penhorado é o único de propriedade do coexecutado Djalma – Certidões de oficial de justiça, dotadas de fé pública, que revelam que apenas uma tentativa de citação foi realizada no local, porém em nome da outra coexecutada, Maria Helia, não residindo ela no local – Coagravante Djalma que indicou em sua própria procuração um outro endereço residencial, o qual, em verdade, é o endereço da sede da pessoa jurídica coexecutada RDL Rolamentos – Ausência da juntada de quaisquer contas regulares de consumo, a demonstrar a residência do coagravante ou de seus familiares no local – Hipótese em que o endereço do imóvel objeto da penhora, está cadastrado em nome do coagravante, junto à instituições financeiras diversas, conforme pesquisa realizada via Bacenjud – Elemento que, por si só, não é capaz de conferir a proteção legal da impenhorabilidade - Elementos que dão margem à dúvida quanto à efetiva residência permanente do coagravante e de sua família no imóvel em questão – Incabível, na hipótese, reconhecer a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90 – Precedentes deste E. TJSP - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".